Tribunal: TJBA
Processo: 2000280-05.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000280-05.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCELO SILVA FRANCISCO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO ADEQUADO. EXISTÊNCIA E CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTADO DE BOA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE ATESTADO DE CONDUTA. ART. 118, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL N.º 12.247/2010 (ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Marcelo Silva Francisco contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA que indeferiu pedido de concessão de saída temporária. O agravante cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em regime semiaberto. O juízo de origem reconheceu o preenchimento do requisito objetivo relativo ao lapso temporal, mas indeferiu o benefício por ausência de comprovação do requisito subjetivo de boa conduta carcerária, diante da existência de Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados no estabelecimento prisional. A defesa sustenta que a mera tramitação de PAD não autoriza presunção de mau comportamento e invoca o princípio da presunção de inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de procedimento administrativo disciplinar em curso impede o reconhecimento do requisito subjetivo de comportamento adequado necessário à concessão de saída temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei de Execução Penal condiciona a concessão da saída temporária ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais o comportamento adequado do apenado, conforme previsto no art. 123, I, da LEP. O Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia estabelece que o diretor do estabelecimento penal não expedirá atestado de conduta carcerária enquanto estiver em curso procedimento disciplinar para apuração de falta, circunstância que impede a certificação do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício. A incidência do princípio da presunção de inocência na execução penal não impede a consideração de circunstâncias disciplinares para aferição do mérito do sentenciado, pois o indeferimento do benefício não pressupõe reconhecimento de culpa pela falta investigada, mas apenas a impossibilidade de afirmar a existência de comportamento adequado. No caso concreto, os autos revelam a instauração de dois procedimentos administrativos disciplinares, sendo que um deles foi concluído com reconhecimento de falta grave decorrente da apreensão de substância entorpecente e aparelhos celulares na cela do apenado. A confirmação da prática de falta grave recente evidencia a ausência de comportamento disciplinar adequado e afasta o requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária, benefício que pressupõe confiança na conduta do sentenciado e compatibilidade com os objetivos da execução penal. A jurisprudência admite a suspensão ou o indeferimento de benefícios executórios diante da existência de procedimento disciplinar em curso ou da apuração de falta grave, em observância ao poder geral de cautela do juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, I, II e III; Decreto Estadual nº 12.247/2010 (Estatuto Penitenciário da Bahia), arts. 99 e 118, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EP nº 0008908-41.2017.8.05.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 03.08.2017; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8014783-74.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 07.07.2022; STJ, HC nº 360.113/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07.11.2016; STJ, AgRg no HC nº 422.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2000280-05.2025.8.05.0079, oriundo da Vara Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como agravante MARCELO SILVA FRANCISCO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.